Tribunal: TCU
Processo: 041.372/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13788/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.372/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cíntia Rejane Moller de Araújo (CPF XXX.345.687-XX); Eduardo Alexandrino Servolo de Medeiros (CPF XXX.177.258-XX); Elsa Severino (CPF XXX.139.748-XX); João Fernando Marcolan (CPF XXX.235.348-XX); Mauro Iervolino (CPF XXX.414.198-XX); Miriam Regina Macieira (CPF XXX.128.348-XX); Neci Aparecida Dias da Silva (CPF XXX.684.168-XX); Otoniel de Souza Ribas (CPF XXX.234.708-XX); Rogério Tadeo Barreira (CPF XXX.627.078-XX) e Yara Aparecida de Paula (CPF XXX.882.946-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.